Tribunal: TJDFT
Processo: 0713730-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AVARIAS NO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. LAUDOS DE VISTORIA. PRESCINDIBILIDADE. LAUDO FINAL ELABORADO PELO LOCADOR. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. DEVER DE REPARAÇÃO. CONSTATAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. ORÇAMENTO DE GASTOS A SEREM REALIZADOS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o art. 23, incisos II, III e V, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), constitui obrigação da parte locatária restituir o imóvel locado no estado em que foi recebido, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, bem como efetuar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel no período da locação.
2. A ausência dos laudos de vistoria inicial e final não afasta, por si só, a possibilidade de reparação de danos constatados no imóvel locado quando do encerramento da relação locatícia. A responsabilidade dos locatários pela reparação de tais danos é cabível quando, no caso concreto, for efetivamente possível constatá-los por meio de outras provas.
3. No caso, tal obrigação também foi prevista no contrato, pois consignado que “O(a)(s) LOCATÁRIO(a)(s) declara(m) que visitou(ram) e examinou(ram) o(s) imóvel(eis), e atesta(m) ter(em) conhecimento do atual estado do mesmo para o fim a que se destina (...)” - Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro.
4. Depreende-se, portanto, que o imóvel foi entregue ao Locatário em perfeitas condições para o uso comercial a que se destinava, tendo ele assumido a obrigação contratual de devolvê-lo no mesmo estado de conservação.
5. Ainda segundo previsão contratual, cabia ao Locatário agendar vistoria com prazo mínimo de 2 (dois) dias antes da devolução do imóvel, à qual deveria estar presente, o que não foi providenciado pela parte Ré, motivo pelo qual essa omissão não tem o condão de desobrigá-la da responsabilidade pela reparação de danos.
6. Constatadas as avarias sofridas pelo imóvel por laudo produzido pelo Locador apenas um dia após a entrega das chaves, bem como verificado que os danos não configuram deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel, torna-se prescindível, para tal caracterização, a juntada de um termo de vistoria final.
7. As fotos juntadas aos autos evidenciam a ausência de reparos de conservação e a realização de pinturas sequer terminadas, enquanto os recibos juntados pelo Réu trazem menção genérica, desprovidos de documentação probatória e sem qualquer discriminação dos supostos serviços de conservação feitos no imóvel.
8. É possível a cobrança dos valores devidos a título de reparos a serem feitos no imóvel, quando demonstrado o estado da coisa antes e depois da utilização pelo Locatário, bem como apresentados orçamentos para a necessária reforma, cujos valores não foram refutados pelo Apelante.
9. Apelação conhecida e não provida.